Tribunal: TJES
Processo: 0000382-13.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000382-13.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a qualificadora do concurso de pessoas deve ser afastada diante da alegada ausência de provas quanto à participação dos comparsas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O concurso de pessoas se caracteriza pela presença de ao menos dois agentes culpáveis, com vínculo subjetivo e relevância causal das condutas para a produção do resultado, requisitos que se encontram preenchidos no caso concreto.

4. O acervo probatório, composto por depoimentos de testemunhas, incluindo policiais e a própria vítima, confirma a participação de ao menos dois outros indivíduos na prática do furto, evidenciando a unidade de desígnios entre os agentes. Sendo assim desnecessária a identificação formal dos comparsas para a configuração da qualificadora.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a qualificadora do concurso de pessoas pode ser mantida mesmo que os demais envolvidos não tenham sido identificados ou processados, desde que comprovada a atuação conjunta no delito.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
O reconhecimento do concurso de pessoas no crime de furto qualificado prescinde da identificação formal de todos os coautores, desde que comprovada a atuação conjunta por meio de provas testemunhais, documentais ou pela confissão do réu.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-AREsp 1.923.492, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 22/03/2024; STJ, AgRg-HC 911.080, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 20/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000382-13.2024.8.08.0047

APELANTE: CARLOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Consoante narrado, versa de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CARLOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

em face da r. Sentença de ID 11978826 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu no crime do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, com o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

Em suas razões de ID 11979339, o apelante sustenta, em síntese, que a qualificadora do concurso de agentes deve ser afastada, eis que inexiste comprovação da participação dos coautores.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 11979341, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12062812, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Consta da denúncia (ID 11978809) que:

Noticiam os autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 22 de julho de 2024, por volta das 21h00min, na residência situada no bairro Guriri, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado Carlos Antônio de Souza Junior, agindo de forma livre e consciente, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu coisa móvel alheia, consistente em: 01 (uma) televisão de 42 polegadas, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie e 01 (uma) jaqueta pertencentes à vítima Wesley Lino Xavier, conforme testificado no boletim de ocorrência de nº 55193501.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, aproveitando-se da ausência de vigilância direta no local, dirigiram-se até a residência da vítima e, em seguida, pularam o muro da casa.

Ato contínuo, o denunciado e seus comparsas subtraíram os objetos descritos acima e, na sequência, fugiram do local.

Nesse ínterim, alguns vizinhos perceberam que o furto havia ocorrido e diante disso, acionaram a Polícia Civil para comparecer ao local.

Ressalta-se que, realizadas buscas no local, os policiais encontraram apenas o denunciado e, assim, o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

Cumpre salientar que, ao ser questionado sobre os fatos, o denunciado confirmou ter praticado o crime de furto na residência da vítima, juntamente com outros dois indivíduos.

Por fim, convém ressaltar que o denunciado possui outros registros criminais, razão pela qual deixamos de formular o Acordo de Não Persecução Penal, conforme certidão constante no ID 47324471.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito encontram-se evidenciados nos autos, conforme se vê através do Boletim Unificado nº 55193501, termos de declarações juntados no id. 47324483 e relatório final juntado no id. 47346593.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal em face do apelante.

No tocante ao pedido de decote da qualificadora de concursos de pessoas, prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do CP, verifica-se que este não merece prosperar.

A fundamentação utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau para considerar a aplicação da referida majorante:

Quanto à qualificadora do concurso de pessoas (Art. 155, § 4º, IV do CP), entendo que deve ser reconhecida, visto que resta comprovado que o acusado não agiu sozinho, tendo praticado evento criminoso em unidade de desígnios, conforme todo o acervo probatório constante nos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em audiência e o relato da vítima em sede policial, os quais confirmaram a participação de mais duas pessoas na prática delituosa.

Sobre a temática, a doutrina elenca cinco requisitos para que seja constatada a existência do concurso de pessoas, sejam estes,
(i)
a pluralidade de agentes culpáveis;
(ii)
a relevância causal das condutas para a produção do resultado;
(iii)
o vínculo subjetivo;
(iv)
a unidade de infração penal para todos os agentes; e
(v)
a existência de fato punível (
MASSON, Cleber. Direito Penal – Parte Geral (Arts. 1º a 120) - Vol. 1 – 18ª Edição 2024. 18. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. E-book. p.431
).

Tais elementos são identificáveis pela dinâmica dos fatos descritos tanto pela denúncia quanto pela vítima no caderno inquisitorial: três agentes (requisito i) pularam o muro da residência do depoente e assim subtraíram os bens (requisitos iii, iv e v). Após a subtração a vítima
“
foi ao local e em conversa com Carlos Antônio, o mesmo confessou o furto e falou que ‘Juninho’ estaria com a televisão e o dinheiro que subtraíram da casa do depoente.
”
(requisito ii).

A versão narrada pela vítima também é confirmada pelo depoimento colhido em juízo de um dos policiais militares que realizaram a abordagem na ocasião (ID 53692357):

PMES JAILSON DE OLIVEIRA VIANA

[...]
que se recorda dos fatos; que foram acionados e chegando ao local, era debaixo de uma ponte e esse rapaz estava com medo de ser agredido por populares, justamente pela prática desse furto; que quando a guarnição chegou, convenceu o acusado a se entregar e contar a situação e o encaminharam até a delegacia; que quando chegaram no local, o acusado estava acuado, com medo de ser agredido, pois tinha alguns jovens próximo e ele estava com medo de sair; que ele estava debaixo da ponte, no rio Mariricu; que quando a guarnição chegou ele se entregou e garantiram sua integridade física, o encaminhando até a delegacia; que o acusado não chegou a ser agredido pela população; que foi uma denúncia via 190, de que realmente teria acontecido um furto e que populares estavam cercando esse indivíduo para agredi-lo; que estavam na iminência de capturá-lo; que chegaram e encontraram a situação; que conversou com a vítima do furto;
que segundo a vítima, o acusado e mais duas pessoas, uma mulher e um outro rapaz, adentraram sua residência e subtraíram a televisão e uma jaqueta
; que a vítima estava furiosa querendo as coisas;
[...]

que não conhece Júnior Alemão e Tânia, sendo tais nomes informados pelo próprio acusado
; que não são pessoas conhecidas da guarnição; que o acusado assumiu o furto no momento da abordagem e também na delegacia, tanto que informou que havia deixado a jaqueta da vítima em um terreno baldio, sendo efetuadas buscas nas proximidades, mas nada foi encontrado; que não se recorda se o acusado disse que os comparsas levaram os outros objetos.

Ressalta-se que
“
O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ; AgRg-HC 911.080; Proc. 2024/0159518-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/06/2024).

Soma-se a isso, trazendo coesão ao conjunto probatório, a fala da vítima WESLEY LINO XAVIER em sede policial (pág. 35, ID 11978804):

“QUE, hoje, ao chegar do seu trabalho, por volta das 17h00min, percebeu que o portão estava encostado;
QUE, ao entrar na residência, percebeu que haviam furtado uma televisão de 42 polegadas, R$ 30,00 e uma jaqueta; QUE o seu vizinho, cujo nome não se recorda neste momento, mas que mora ao lado de sua casa e convive com Bruna, falou que tentaram furtar a casa dele e que ele viu um homem com uma televisão na mão, juntamente com mais duas pessoas, e que tentou pegá-los, porém eles correram e entraram na mata; QUE o conduzido, juntamente com mais duas pessoas pularam o muro da residência do depoente e subtraíram os objetos já informados
; QUE não arrombaram nenhuma porta para entrar no interior do imóvel; QUE conhece o conduzido Carlos Antônio; QUE este foi sábado em sua residência com uma atitude muito suspeita; QUE, inclusive, convidou o depoente para sair no sábado; QUE, após saber que Carlos Antônio, havia entrado em sua residência e que o teriam capturado próximo a ponte do Rio Mariricu,
foi ao local e em conversa com Carlos Antônio, o mesmo confessou o furto e falou que ‘Juninho’ estaria com a televisão e o dinheiro que subtraíram da casa do depoente.
”

Assim, estando tais elementos presentes, não se mostra essencial que os comparsas sejam de fato localizados e integrem o polo passivo da relação processual. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, 59, E 157, § 2º, II, TODOS DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. TESE DE VALORAÇÃO INIDÔNEA DA PENA-BASE. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO CONCRETO APONTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POR CONTA DA VIOLÊNCIA EXACERBADA, A VÍTIMA FICOU DESACORDADA POR ALGUM MOMENTO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESPROVIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3º, DO CP. 1. O fundamento para a valoração negativa da culpabilidade não foi a violência em si, mas o fato da vítima, por conta da citada violência, ter ficado desacordada por algum momento (fl. 286), o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta do agravante. 2. Ao preservar o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas, o Tribunal paulista asseverou o seguinte:
Restou claro que os agentes agiram previamente ajustados, ficando patente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o concurso de agentes. [...], o concurso de agentes ficou bem caracterizado pela segura prova testemunhal colhida. Como se pode depreender dos autos, a vítima, de forma segura, relatou que foram dois os agentes, dentre eles o réu, que cometeram o delito.
(fl. 354). 3. Não há como se afastar, na via estreita do Recurso Especial, o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes, ante a necessidade de avaliação do contexto fático-probatório. 4. No que se refere ao regime prisional fixado, o entendimento esposado pelas instâncias ordinárias não merece reparos, mormente em função da escorreita aplicação do art. 33, § 3º, do Código Penal, pelo quanto de pena dosado, bem como ante a presença de circunstância judicial negativa, que condicionou a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.923.492; Proc. 2021/0207740-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024) – Grifei.

Portanto, perante a existência de um vínculo munido da intenção de delinquir entre o apelante e seus comparsas e de suas relevantes atuações para a consumação do crime, não há que se falar em decote da causa de aumento de pena do concurso de agentes, disposta no art. 155, § 4º, IV do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.